Tribunal: TJSP
Processo: 1115454-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PROCEDENTE – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO. Os juros moratórios são computados a partir da data do fato, nos termos da Súmula no 54 do STJ.